Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013823-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), M L DE SOUZA FERNANDES - CNPJ: 03.300.645/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONFIGURAÇÃO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O VENCIMENTO DO TRIBUTO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SUPERIOR A CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

“
Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e a data do ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por ofício”
.

(N.U 0007436-70.2009.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Processo no
6991-74.2009.8.11.0040 (Código no 58643)
, movido em desfavor de
M. L. DE SOUZA FERNANDES
,
julgou parcialmente procedente o pedido de prescrição da CDA n. 1866/2004.

Nas razões recursais, a parte agravante defende que pela simples leitura da CDA no 1866/2004 fica claro que, vencida a dívida em 28/02/2004, a Fazenda Pública tinha o prazo de 05 anos para lançar o débito, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2005), o que foi feito, uma vez que o lançamento, com a consequente emissão das Certidões de Dívida Ativa, ocorreu em 14/12/2009 (lançamento de ofício), ou seja, em prazo inferior ao decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN.

Aduz, ainda, a inocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que o processo foi devidamente protocolado 03 (três) dias após a constituição definitiva do crédito tributário, que se deu em 18/12/2009.

Pautado nesses argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão interlocutória recorrida, a fim de reconhecer a validade da CDA no 1866/2004 (id. 15552482 – pág. 06).

Efeito suspensivo não concedido (id. 16526990).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso, ante a ocorrência de prescrição (id. 24748568).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Processo no
6991-74.2009.8.11.0040 (Código no 58643)
, movido em desfavor de
M. L. DE SOUZA FERNANDES
,
julgou parcialmente procedente o pedido de prescrição da CDA n. 1866/2004.

Prima facie
, consigna-se que a decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário indicado na CDA no 1866/2004 (id. 15552492).

In casu
, por tratar-se de cobrança de débitos vencidos de Taxa de Fiscalização, é firme, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data do vencimento do tributo (vide AgRg nos EDcl no REsp 1244220/PR, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 4/9/2012; AgRg no AREsp 98464/RJ, relator Ministro Castro Meira, DJe 23/4/2012 e AgRg no Ag 1.399.575/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 04/11/2011).

No mesmo sentido, também já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.

Recurso não provido.

(N.U 0011127-29.2008.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

Sendo assim, correta a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário constante da CDA no 1866/2004, uma vez que o lapso temporal transcorrido entre a data de seu vencimento (28/02/2004) e a data do ajuizamento da execução fiscal (18/12/2009) é superior ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020